Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1000048-27.2021.8.11.0000.
IMPETRANTE: NELSON MARTINS FERREIRA
AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Nelson Martins Ferreira, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência de apreciação de pedido administrativo de requerimento de adicional de insalubridade.
Alega que, o processo nunca foi analisado, porquanto, em nenhum momento fora enviado a Procuradoria do Estado ou até mesmo a uma assessoria jurídica setorial, de modo que, o pedido fora tão somente recebido e encaminhado ao setor de “Gerência de Saúde e Segurança’”, permanecendo sem análise até a data da propositura do presente writ.
Aduz que, ante a morosidade administrativa em analisar pedidos que demandam apenas simples conferência, e, pelo fato de não ter perspectiva do seu caso ser solucionado em âmbito administrativo, resta latente a necessidade de intervenção desta Corte, para salvaguardar o direito constitucional do Impetrante de obter respostas do requerimento realizado.
Registra estar presente o periculum in mora ante a necessidade de corrigir o ato pautado na omissão da autoridade coatora, quanto à apreciação do requerimento administrativo - com objetivo de realizar a publicação do requerimento do adicional de insalubridade– já que, decorridos, no presente momento, mais de 03 (três) meses, sem obter qualquer resposta.
Diante desse contexto, requer a concessão da liminar para que a autoridade apontada coatora “seja compelida a apresentar resposta administrativa no prazo da contestação.”
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese.
Decido.
O artigo 92, III do CPC, preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o qual, a meu ver, aplica-se por analogia ao caso, diante da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora.
Pois bem.
A doutrina administrativa ensina que constitui parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual o mandado de segurança a autoridade que, por ação ou omissão, tenha dado causa à lesão jurídica denunciada e que é detentora de atribuições funcionais próprias para fazer cessar a ilegalidade.
In casu, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Nelson Martins Ferreira, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência de apreciação de pedido administrativo de requerimento de adicional de insalubridade.
Contudo, em que pese toda a argumentação exposta na inicial, penso que o julgamento deste writ encontra óbices de natureza processual intransponíveis, materializados na ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso.
A propósito, cumpre registrar que, de acordo com o Regimento Interno da Secretaria do Estado de Saúde, são atribuições do Secretário:
Art. 155. Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Saúde:
I - representar e dirigir a Secretaria de Estado de Saúde;
II - supervisionar, coordenar, orientar e fiscalizar as atribuições dos órgãos diretamente subordinados, em estreita observância às disposições normativas do Sistema Único de Saúde e da Administração Pública Estadual;
III - assessorar o Governador e colaborar com outros Secretários de Estado em assuntos de competência da Secretaria de Saúde;
IV - despachar processos contendo solicitações, reclamações ou sugestões; V - atender pessoalmente o público, sempre que possível;
VI - fazer indicação ao Governador do Estado para o provimento de cargos de Direção, Chefia e Assessoramento, na forma prevista em lei, dar efetivo exercício aos servidores públicos empossados, instaurar o processo disciplinar no âmbito da Secretaria;
VII - delegar atribuições aos Secretários Adjuntos, Superintendentes e Diretores;
VIII - designar seu substituto entre os Secretários Adjuntos, no seu afastamento, ausência e impedimentos legais ou eventuais;
IX - apreciar, em grau de recursos hierárquicos, qualquer decisão no âmbito da Secretaria, dos órgãos e das entidades subordinadas ou vinculadas, respeitando os limites legais; X - autorizar a instalação de processos de licitação ou propor a sua dispensa ou declaração de inexigibilidade, nos termos da legislação específica;
XI - aprovar os planos de trabalho e a programação orçamentária da SES, promovendo as alterações e ajustamentos necessários para a execução;
XII - expedir portarias e atos normativos que tratem do funcionamento e da organização administrativa interna, ou que versem sobre a execução de leis, decretos, resoluções ou portarias ministeriais;
XIII - revisar todos e quaisquer atos administrativos emanados de servidores subordinados, podendo revogá-los, anulá-los ou declarar a nulidade sempre que oportuno e conveniente ao interesse público ou eivado de vícios formais ou materiais;
XIV - celebrar contratos ou convênios em que a Secretaria seja parte;
XV - marcar e presidir as reuniões com órgãos e servidores, sempre que necessárias;
XVI - convocar servidor para tarefas específicas que dependam de alteração de horário e dia de descanso, sem prejuízo de compensação;
XVII - desempenhar tarefas determinadas pelo Governador do Estado nos limites da competência constitucional e legal.
Dessa forma, não está o Secretário de Estado de Saúde habilitado a figurar no polo passivo da relação processual, ante a evidente ilegitimidade ad causam, uma vez que não é a responsável pela prática do ato tido como coator.
Reforço, ademais, que, conforme consulta do andamento do processo administrativo pelo site da Secretaria de Estado e Planejamento, os documentos foram protocolados e dirigidos a Gerência de Saúde e Segurança, na qual se encontram paralisados.
Ante o exposto, em face da ilegitimidade passiva da autoridade coatora, extingo o mandamus, nos termos dos artigos 330, II, e 485, VI, ambos do CPC, e art. 10 da Lei no 12.016/09, e 51, XIV, XXII, e 161, § 1o, do RITJ/MT, e denego a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.
Deixo de aplicar o artigo 10 do CPC, uma vez que se trata de mandado de segurança, regido por lei especial.
Intime-se.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora